Tribunal: TJDFT
Processo: 0713864-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713864-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS(307) IMPETRANTES: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO e outros PACIENTE: JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT' ANNA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE DE MELO CARVALHO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 35.428, em favor de JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT’ANNA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF que estabeleceu a medida de monitoramento eletrônico em seu desfavor para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 33/35). Alega o impetrante que a medida aplicada carece de fundamentação adequada, uma vez que não houve descumprimento de medidas anteriores e o paciente apenas agiu em legítima defesa, na medida em que acreditava que seria alvejado. Acrescenta que o paciente não “reiterou a suposta prática de Stalking”, como constou da decisão atacada. Narra que a medida viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, notadamente porque o paciente é primário. Argumenta que “o paciente, que é um advogado, será impedido de realizar seu labor, uma vez que, necessita diuturnamente ingressar em Presídios, bem como em Repartições Públicas, o que, utilizando uma tornozeleira eletrônica não será possível, tal imposição datada de 12/04/2023, maculará sua imagem como profissional, sem qualquer embasamento fático ou legal que o justifique”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. No mérito, postula a confirmação da medida. A liminar foi indeferida (fls. 698/699). Em informações, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, comunica que “Os autos no 0708163-44.2023.8.07.0003 se tratam de requerimento de aplicação de medidas protetivas de urgência solicitada por M. F. M. em desfavor de JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT’ANNA. O requerimento da vítima foi deferido (...) No dia 31/03/2023 às 15h54, foi realizada nova modulação nas protetivas (ID 154369102) nos seguintes termos: a) Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, inclusive filhos, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social). c) Proibição de frequentar o endereço residencial da vítima (Rua 36 Norte, lote 3350, apto 406, bloco I, Residencial Top Life, Águas Claras/DF); bem como a creche do filho da vítima (Creche Bem-me-quer, QSA 3, Lote 02, Taguatinga-DF) (...) O Ministério Público oficiou pela decretação da prisão cautelar (ID 154773343). Foi indeferida a decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo e foi determinado o monitoramento eletrônico do paciente”. (fls. 716/724). Em 18/4/2023, o paciente formula pedido de reconsideração, sob o fundamento de que a tornozeleira eletrônica está lhe causando dermatite alérgica e de que já perdeu contrato de trabalho em decorrência da medida restritiva que lhe foi imposta (fls. 727/735). O pedido de reconsideração foi indeferido (fls. 738/739). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela denegação da ordem (fls. 742/751). É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, foram estabelecidas em desfavor do paciente, nos autos de no 0708163-44.2023.8.07.0003, as seguintes medidas protetivas em favor de M.F.M.: “a) Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; b) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares, inclusive filhos, e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social). c) Proibição de frequentar o endereço residencial da vítima (Rua 36 Norte, lote 3350, apto 406, bloco I, Residencial Top Life, Águas Claras/DF); bem como a creche do filho da vítima (Creche Bem-me-quer, QSA 3, Lote 02, Taguatinga-DF) (fls. 716/724). Em 11/4/2023, em que pese a representação pela prisão preventiva do paciente, foi fixado pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF a medida cautelar de monitoração eletrônica, nos autos de no 0706603-16.2023.8.07.0020 (fls. 33/36). Posteriormente, em 24/4/2023, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, nos autos de no 0717981-78.2023.8.07.0016, diante da superveniência de fatos novos, o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes frente aos riscos às integridades da vítima. Neste norte, estando o paciente preso preventivamente, dada a insuficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da vítima, não subsiste o interesse processual no julgamento da presente impetração. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de maio de 2023 18:09:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora